Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a empresa aérea ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
1.1. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. O cancelamento de voo em virtude de problemas técnicos e manutenção não programada na aeronave não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. Situações dessa natureza se incluem nos casos de fortuito interno, pois estão inseridos no espectro de risco inerentes à própria atividade desenvolvida.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
3. Demonstrado nos autos que a má-prestação dos serviços de transporte aéreo causou ao autor transtornos que superam os meros aborrecimentos e transtornos cotidianos, especialmente porque há provas nos autos que demonstram que ele teve seu desempenho em concurso público prejudicado por culpa da companhia aérea, deve ser mantida a condenação de reparar os danos morais gerados.
4. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como as funções preventivo-pedagógica-reparadorapunitiva.
4.1. Se tais parâmetros foram observados, não há falar-se em redução ou aumento do montante estipulado a título de compensação por danos morais.
5. Recursos desprovidos.